Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMO. MÉTODO DE PAGAMENTO. MÁQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO DE VALORES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente a proceder o desbloqueio e a restituir o valor de R$28.027,11 (vinte e oito mil vinte e sete reais e onze centavos) a autora/recorrida. O juízo de origem concluiu que quando a autora/recorrida contraiu contrato de empréstimo com a 1a recorrente, Stone Instituição de Pagamento S.A, aquela concedeu em garantia ao mútuo os valores referentes aos recebíveis da maquininha de pagamentos. Com a quitação do débito, a 2a recorrente, PagoLivre, deveria desbloquear os recebíveis, o que não ocorreu. Entendeu, ainda, que não sendo possível verificar de quem teria sido a responsabilidade pela manutenção do bloqueio, condenou solidariamente as empresas recorrentes a procederem o desbloqueio do valor.
3. A 1a recorrente, Stone Instituição de Pagamentos S.A., suscita preliminar de incompetência territorial sob o fundamento de que as partes teriam elegido a comarca de São Paulo como o foro para eventuais litígios. Suscitou também a incompetência dos juizados especiais em virtude da complexidade da causa. No mérito, alega que a reforma da sentença evitaria o enriquecimento ilícito da recorrida, pois o valor retido seria utilizado para o adimplemento das parcelas em aberto antes da quitação do contrato. Sustenta que as retenções de valores junto à 2a recorrente, não seriam suficientes para quitar o débito. Afirma que antes do ajuizamento da ação já teria dado baixa no gravame e por isso a demora no registro da baixa da garantia dos recebíveis não pode ser imputada à 1a recorrente.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A 2a recorrente, PagoLivre Tecnologia S.A., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não seria responsável pelos fatos narrados na inicial. Arguiu, também, preliminar de incompetência territorial haja vista a suposta existência de cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo. No mérito, aduz que não haveria fundamento para responsabilização solidaria das recorrentes, especialmente pelo fato de que ela teria transferido todos os valores para a 1a recorrente.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 49876281.
8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada, fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. Das preliminares. Preliminar de incompetência territorial suscitada pelas recorrentes. Cláusula de eleição de foro. Conforme a inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 é competente para o julgamento do processo o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Assim sendo, a opção da autora/recorrida pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Acórdão 1415939, 07284782520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar Rejeitada.
11. Complexidade da Causa arguida pela 1a recorrente. Percebe-se que a 1o recorrente suscita preliminar de complexidade da causa, contudo não expõe as suas razões no Recurso Inominado. Outrossim, far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis qualquer outro tipo de prova que não seja a documental somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos. PRELIMINAR REJEITADA.
12. Da ilegitimidade passiva suscitada pela 2a recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINARES REJEITADAS.
13. Tendo em vista a unicidade do objeto recursal, passo a analisar os recursos de forma conjunta.
14. Ao analisar detidamente os autos percebo que restou incontroverso o pagamento dos débitos pela recorrida e a manutenção do bloqueio de valores realizados nem sua conta Pagolivre.
15. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
16. Apesar das extensas teses defensivas apresentadas durante o curso processual, as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovarem a liberação dos valores retidos, tampouco a sua devolução para a recorrida após a quitação do débito.
17. No mesmo sentido foi proferida a sentença, senão vejamos: “Deduz-se, portanto, que tendo havido a quitação do débito, o processo inverso deveria ser realizado. Dessa forma, a Stone comunicaria à CERC acerca do pagamento, determinando à Pagolivre que desbloqueasse os recebíveis, deixando de transferi-los à Stone. Não sendo possível verificar de quem teria sido a responsabilidade pela manutenção do bloqueio, entendo que a condenação solidária das empresas requeridas para que procedam ao desbloqueio do valor mostra-se mais acertada.”
18. Desse modo, observo que não havendo nos autos a demonstração dos limites de responsabilidade de cada uma das recorrentes elas respondem solidariamente pelos prejuízos causados, resguardado o direito de regresso entre elas.
19. Assim sendo, não tenho motivos para reformar a sentença e a sua manutenção é medida imperativa.
20. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.